Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731157-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA BORGES DA ROCHA AGRAVADO: FERNANDA MARIA SPRANGER CAMPOS PINTO, ESPOLIO DE JORGE MOURAO DA ROCHA, JORGE MOURAO DA ROCHA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE SPRANGER CAMPOS PINTO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MARIA SPRANGER CAMPOS PINTO D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Desse modo, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator